Tribunal: CARF
Processo: 10880.952879/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.952879/2013-95
ACÓRDÃO
9303-016.202 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 203 (“A compensação não equivale a pagamento para
fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea”) após a interposição do Recurso Especial do
Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.202 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.952879/2013-95
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, contra o Acórdão no
3201-010.933, de 23/08/2023, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação.
O dispositivo da decisão consignou que:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que dava parcial
provimento.
Constou no voto condutor do acórdão recorrido as seguintes razões:
(...) Diante do exposto entendo que a denúncia espontânea não se aplica ao
presente caso, sendo devida a incidência de multa de mora que resultou na
insuficiência de créditos e nesse mesmo sentido, já tendo me posicionado em
outros acórdãos de minha relatoria (3003- 000.674; 3003-000.833; 3003-000.842)
no que se refere a distinção entre pagamento e compensação como modalidade
de extinção de crédito tributário, e a possibilidade de aplicação da multa de mora,
cito o Acórdão 9303-011.031 da CSRF / 3a Turma, por voto de qualidade, que em
suas razões de decidir adota o acórdão 9303-009.273, em sessão realizada em
08/12/2020, de relatoria do ilustre Conselheiro Relator Dr. Rodrigo da Costa
Pôssas, no qual trago a ementa, bem como alguns destaques:
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO, POIS
AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO PREVIAMENTE
CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de
ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob
condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ
demandam o pagamento, stricto sensu ainda anterior ou concomitantemente à
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.202 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.952879/2013-95
3
confissão da dívida (condição imposta somente por força de decisão judicial), cabe
a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado em atraso.
O Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto à seguinte matéria: a
apresentação de Declaração de Compensação caracteriza a denúncia espontânea do débito
compensado e, sendo apresentada após o vencimento do débito, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, afasta a multa de mora. Aponta que:
2. Em 4.4.2018, foi proferido despacho decisório que não homologou as
compensações declaradas nas Declarações de Compensação (“DCOMP’s”) no
03268.85084.301115.1.3.04-5001
e
no
18236.03124.161215.1.3.04-3487,
transmitidas pela Recorrente para quitar débitos de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) de março de 2015 e de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (“COFINS”) de novembro de 2015, com crédito decorrente
do pagamento indevido de estimativa de IRPJ apurado em abril de 2015.
(...)
6. Embora o v. acórdão tenha julgado a Manifestação de Inconformidade
procedente, a Recorrente foi surpreendida por uma cobrança residual nos
presentes autos, no valor de R$ 493.457,00.
7. Em que pese tal cobrança não ter sido justificada, a Recorrente constatou se
tratar, potencialmente, da multa moratória aplicada sobre o débito de IRPJ de
março de 2015, objeto da DCOMP no 03268.85084.301115.1.3.04-5001.
8. Essa impressão foi confirmada a partir da conversão em diligência, determinada
por este C. Conselho e cumprida pela Equipe de Direito Creditório da Receita
Federal do Brasil (“RFB”) por meio da Informação Fiscal 2.834/22. 9. Na
sequência, foi proferido o V. Acórdão ora recorrido, por meio do qual se atestou
que “para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção
do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação”.
Indica como paradigma o Acórdão n° 9303-013.758:
Acórdão n° 9303-013.758
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas de extinção do crédito tributário. Afasta a exigência da
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.202 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.952879/2013-95
4
multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por
meio de pagamento ou por declaração de compensação.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 620/624 deu seguimento ao Recurso
Especial. Em cotejo entre as decisões, apontou:
ACÓRDÃO RECORRIDO (No 3201-010.933)
ACÓRDÃO PARADIGMA (No 9303-013.758)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/10/2011
a
31/12/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA Para
caracterizar a denúncia espontânea o art. 138
do CTN exige a extinção do crédito tributário
por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não
se afasta a exigência da multa de mora quando
a extinção do crédito tributário confessado é
efetuada
por
meio
de
declaração
de
compensação”.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período
de
apuração:
01/10/2011
a
31/12/2011
(...) DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. Para
caracterizar a denúncia espontânea o art. 138
do CTN exige a extinção do crédito tributário
por
meio
de
seu
pagamento
integral.
Pagamento e compensação são formas de
extinção do crédito tributário. Afasta a
exigência da multa de mora quando a extinção
do crédito tributário confessado é efetuada
por meio de pagamento ou por declaração de
compensação”.
Voto do Conselheiro Relator (Márcio Robson
Costa) “(...) Nesse passo mantenho o meu
entendimento inicial no que se refere a ser
descabida as alegações recursais, posto que a
literalidade do artigo 138 do CTN revela que a
exclusão da responsabilidade pela denúncia
espontânea ocorre com o pagamento do
tributo devido
e dos
juros
de
mora,
modalidade diversa da compensação. Evidente
que a multa de mora deve ser incluída pelo
devedor que pagou ou compensou o débito a
destempo. A ausência de inclusão da multa de
mora por si só já é motivo para a não
homologação das compensações, contudo,
ressalto ainda que o pagamento é modalidade
de extinção diversa da compensação e caso o
legislador
quisesse
equiparar
as
duas
modalidades, teria ele incluído na redação do
artigo 138 a expressão “do pagamento e da
compensação do tributo devido e dos juros de
mora”, o que não ocorreu, sendo a literalidade
da lei apenas o “pagamento” no sentido
Voto do Conselheiro Relator (Valcir Gassen)
“Alega o Contribuinte que a denúncia
espontânea está caracterizada nos autos,
afastando-se assim a multa de mora. De forma
diversa se entendeu no recorrido, bem como,
nas Contrarrazões apresentadas pela Fazenda
Nacional, de que a compensação não se
equipara ao pagamento, portanto, afastou-se
a denúncia espontânea. Na análise dos autos
verifica-se que assiste razão ao Contribuinte,
pois
diante
do
instituto
da
denúncia
espontânea constata-se que seus requisitos
foram atendidos, de acordo com o Art. 138 do
CTN, primeiro, o recolhimento do tributo se
deu por iniciativa do Contribuinte antes de
qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, segundo, fez se o
pagamento
do
tributo,
no
caso,
por
intermédio da compensação, uma das formas
de extinção do crédito tributário. (...)
Assim, diante deste entendimento de que o
efeito da compensação é o pagamento do
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.202 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.952879/2013-95
5
ACÓRDÃO RECORRIDO (No 3201-010.933)
ACÓRDÃO PARADIGMA (No 9303-013.758)
estrito. Outra razão para não equiparação do
pagamento à compensação é a forma de
processamento das duas operações, enquanto
o
pagamento
extingue
o
débito
imediatamente, a compensação está sujeita a
confirmação que demanda uma apuração, ou
seja, a compensação sempre estará sujeita a
condição
resolutória,
podendo
ser
homologada ou não, assim a extinção do
débito não ocorre de maneira automática.
(...)
Diante do exposto entendo que a denúncia
espontânea não se aplica ao presente caso,
sendo devida a incidência de multa de mora
que resultou na insuficiência de créditos e
nesse
mesmo
sentido,
já
tendo
me
posicionado em outros acórdãos de minha
relatoria (3003-000.674; 3003- 000.833; 3003-
000.842) no que se refere a distinção entre
pagamento e compensação como modalidade
de extinção de crédito tributário, e a
possibilidade de aplicação da multa de mora
(...)”.
tributo devido, vota-se por dar provimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte para
afastar
a
multa
de
mora
ao
débito
compensado devido à denúncia espontânea”.
E concluiu:
Com efeito, as decisões comparadas configuram divergência. O acórdão recorrido
entendeu que, mesmo tendo sido declarado em compensação antes de qualquer
procedimento de ofício, o débito declarado em atraso deveria sofrer incidência de
multa de mora, ao fundamento de que a compensação não seria considerada
denúncia espontânea.
O paradigma, por outro lado, decidiu que a Declaração de Compensação constitui
extinção do crédito tributário (débito do contribuinte), e se feito antes de
qualquer procedimento de ofício, caracteriza a denúncia espontânea prevista no
artigo 138 do CTN.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.202 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.952879/2013-95
6
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, contudo não
comporta conhecimento.
Tem-se que, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve a edição da Súmula CARF n° 203:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
É incontroverso nos autos que os débitos de IRRF, PA 11/2012, venceram dia
20/01/2011 e a DCOMP foi transmitida em 29/02/2012.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 203, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 640
DF CARF MF
Original